Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-06.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005052-06.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SALOMAO VIANA - CPF: 005.273.892-26 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA - CPF: 053.265.811-67 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA - CPF: 053.265.811-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS.
ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que não incluiu a parte impetrante na lista de convocados para entrevista presencial de heteroidentificação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a não convocação da parte impetrante para o procedimento de heteroidentificação configura ilegalidade, considerando sua afirmação de que teria cumprido integralmente as exigências editalícias para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital TJMT/PRES nº 74/2024, que rege o certame, condiciona expressamente a participação na reserva de vagas ao envio de documentação específica no momento da inscrição (item 7.2), e o não cumprimento causa a exclusão do candidato das vagas reservadas (item 7.2.5).

4. A parte impetrante não comprovou, por prova pré-constituída, o efetivo envio da documentação exigida pelo edital, requisito essencial para participação na etapa de heteroidentificação, de modo que a não convocação decorre do não atendimento às condições editalícias objetivas.

5. O fato de o candidato ter constado inicialmente na lista de aprovados para as vagas reservadas não gera direito adquirido à convocação para as etapas subsequentes, pois a análise documental, conforme previsto no edital, ocorreria em momento posterior.

6. O julgamento de mérito da ação prejudica o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de envio de documentação específica para candidatos autodeclarados negros, como requisito para participação no procedimento de heteroidentificação em concurso público, quando prevista expressamente no edital, constitui exercício legítimo da Administração. 2. A ausência de prova pré-constituída do cumprimento integral das condições editalícias inviabiliza a concessão em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Resolução CNJ n. 541/2023, arts. 3º, 7º, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/06/2017; STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/12/2020; TJMT, MS 1004166-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22/05/2025;
MS 1004682-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

ANDRÉ VINICIUS AMARAL DE LARA
impetra mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, consistente em não constar a sua convocação para a entrevista de heteroidentificação.

Narra a parte impetrante que foi regularmente inscrita no concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, para os cargos de Analista Judiciário - Direito (inscrição nº 735013956) e Técnico Judiciário - Nível Médio (inscrição nº 735014004), concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros (PPP - Pessoas Pretas e Pardas). Entretanto, ao serem publicados o Edital TJMT/DGP n. 8/2025 - lista de candidatos com autodeclaração aceita após análise das fotos - e o Edital TJMT/DGP n. 9/2025 - convocação dos candidatos para heteroidentificação presencial, constatou a ausência do seu nome na lista de convocados para a entrevista presencial de heteroidentificação.

Afirma que essa omissão se revela contraditória, injustificada e ilegal, pois seguiu todas as diretrizes do edital e seu nome constou regularmente nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas a negros, e foi aprovada dentro das vagas reservadas.

Discorre que, em 21/02/2025, a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do certame, publicou comunicado sobre uma falha no sistema durante o
upload
da documentação para heteroidentificação dos candidatos negros, o que, segundo sua assertiva, demonstra a deficiência e a incerteza na conduta da entidade.

Relata que buscou esclarecimentos junto ao TJMT via e-mails, mas obteve resposta evasiva, e, até a impetração, não houve a retificação da lista de heteroidentificação.

Argumenta que “
em momento algum o Impetrante foi notificado ou teve o seu nome indeferido, pois o seu nome apareceu em todos os editais como pessoa negra sem nenhuma intercorrência, sendo incongruente que seu nome não tenha aparecido em nenhuma das listas de heteroidentificação. A situação se agrava ainda mais ao considerar que o Impetrante cumpriu rigorosamente todos os requisitos estabelecidos pelo edital, tendo sua autodeclaração como negra aceita após análise das fotos enviadas
”.

Requer, liminarmente e no mérito, sua inclusão imediata na lista de candidatos convocados para a etapa presencial da heteroidentificação ou, se necessário, a realização em nova data.

A medida liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 270401851, contra a qual foi interposto Agravo Interno (Id. 271452351).

Em suas informações (Id. 273664377), a autoridade coatora esclareceu que, conforme o edital de abertura do concurso, muito embora nas listas de resultado da prova objetiva constassem os candidatos autodeclarados pretos ou pardos como aprovados, a análise dos documentos exigidos no item 7.2 seria realizada em momento posterior, com previsão de divulgação do resultado preliminar da heteroidentificação apenas em 05/03/2025. Informou, com base em manifestação da FGV, que não foram recebidos/registrados os documentos exigidos pelo edital para concorrência como candidato autodeclarado negro.

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 275477373) e apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 292865871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela denegação da segurança ante a ausência de direito líquido e certo (Id. 295445360).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Primeiramente, viável o julgamento do mérito do
writ
ante o atual estágio e a própria efetividade da prestação jurisdicional, que açambarcará o agravo interno manejado contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido liminar.

Como relatado, a impetração volta-se contra a alegada ilegalidade do ato que deixou de constar o nome da parte impetrante na lista de candidatos convocados para a entrevista (presencial) de heteroidentificação no concurso público de cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, apesar de seu nome constar nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas destinadas a Pessoas Pretas e Pardas (PPP) e ter sido aprovada dentro dessa reserva.

Não vinga a pretensão.

O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), e está vinculado à apresentação de prova pré-constituída (art. 1º, Lei nº 12.016/2009). Nesse tipo de ação, não se admite dúvida, conforme pontua a doutrina:

“[...] o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada.” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308)

Em casos de concurso público, o exame subsume-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois este "
faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete
" (STJ, AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

O Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024, que rege o concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, assim dispõe, no ponto que interessa:

“7.1 Das vagas que forem providas durante o prazo de validade do concurso 20% (vinte por cento) serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme Resolução n. 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ n. 457/2022 e n. 516/2023.

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2. a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro; b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

7.2.1 Para fins do disposto nas alíneas “a” e “b” do subitem 7.2 deste Edital, serão considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação. Somente serão aceitos documentos com foto.

7.2.1.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, identidade infantil, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

7.2.2 Somente serão aceitos os documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, cujo tamanho não exceda 5 MB. O candidato deverá observar as demais orientações contidas no link de inscrição para efetuar o envio da documentação.

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5
O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas
.

[...]

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.
1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público
.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

[...]

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.”

Nas informações prestadas pela autoridade impetrada, corroboradas pela manifestação da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do certame, destacam-se as previsões do edital e o esclarecimento de que a parte impetrante não realizou o envio da documentação exigida por este instrumento para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o que justifica a ausência do seu nome na relação de candidatos aptos à etapa de heteroidentificação, ante o não atendimento dos requisitos objetivos previstos no prazo e modo estipulados (Id. 273664377 e

273664381).

“[...]

Importante destacar que, muito embora nos resultados da prova objetiva tenham constado os candidatos autodeclarados pretos ou pardos como aprovados, foi previsto pela Fundação Getúlio Vargas- FGV que a análise dos documentos elencados no subitem 7.2 do edital de abertura seria realizada após o aludido resultado, e conforme o cronograma de previsão para os eventos do concurso, o resultado preliminar da heteroidentificação seria publicado apenas em 05/03/2025. Ou seja,
todos os candidatos que preencheram a autodeclaração de que é preto ou pardo
, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
foram elencados nos resultados subsequentes, independente de terem efetuado upload (imagem original) da documentação relacionada nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2 do edital,
muito embora o não envio da documentação mencionada ou o envio de documentação incompleta seria imputado ao candidato, acarretando na perda do direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia.

[...]

Cumpre-nos ainda comunicar que, após o recebimento da presente medida judicial encaminhamos solicitação de manifestação à Fundação Getúlio Vargas, que por sua vez encaminhou documentos e parecer anexos (andamento n. 3) nos seguintes termos, em síntese:

[...]

Neste contexto, informamos que não recebemos/registramos, por parte do candidato, em nosso sistema, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ele perdeu o direito às vagas reservadas.

[...]

Informamos por último, que no Resultado Preliminar da heteroidentificação divulgado por meio do Edital TJMT/DGP n. 16/2025 constou o nome do candidato André Vinicius Amaral de Lara
na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocado
para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia, contudo, após a publicação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva, se assim desejar.”

Por outro lado, a parte impetrante se limita a argumentar que seu nome constava nas listas de resultado como candidato negro aprovado, o que não suplanta a prova do cumprimento da previsão editalícia.

Como destaquei na decisão que apreciou o pedido liminar, o fato de a parte impetrante constar na lista inicial como integrante das vagas reservadas não sustenta o argumento de que houve arbitrariedade na “omissão” do seu nome para a etapa de heteroidentificação, como se houvesse alcançado direito adquirido.

Isso porque o edital expressamente constava a sequência dos atos (
item 7.6
): i) inscrição nas vagas reservadas mediante a autodeclaração; ii) submissão ao procedimento de heteroidentificação dos candidatos aprovados e que encaminharam a documentação exigida (item 7.6). Esse ponto é também esclarecido pela autoridade coatora, a qual enfatiza que,
independentemente

da regularidade dos documentos, os candidatos que se inscreveram nas vagas reservadas constaram nas listas até o momento oportuno da avaliação.

Em outras palavras, mesmo que o candidato tenha se autodeclarado negro no momento da inscrição e seu nome tenha constado nas listas de resultado como concorrente às vagas reservadas, a análise dos documentos exigidos no item 7.2 do edital seria realizada posteriormente.

O procedimento tem aderência à jurisprudência dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, que tratou da Lei Federal nº 12.990/2014
[1]
e reconheceu a constitucionalidade da ação afirmativa quanto à reserva de vagas, considerou legítima a utilização de critério adicional, além da autodeclaração, para a avaliação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

“[...] 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É
legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação
(e.g.,
a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso
), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...]. (STF, ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp.

1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014).

5. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ, AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Em paralelismo, a Resolução nº 541/2023, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina a instituição das comissões de heteroidentificação e o respectivo procedimento nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade e será confirmada: “
Art. 3º A autodeclaração do(a) candidato(a)
goza da presunção relativa
de veracidade. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput,
a autodeclaração do(a) candidato(a) será confirmada
mediante procedimento de heteroidentificação
.”. Ainda:

“Art. 7º O procedimento de heteroidentificação ocorrerá em 2 (duas) etapas.

§ 1º A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público.

§ 2º Somente os(as) candidatos(as) cuja autodeclaração não for confirmada após verificação na primeira etapa, serão convocados(as) para a segunda etapa, com averiguação presencial ou telepresencial.

[...]

§ 4º O procedimento de heteroidentificação ocorrerá na fase da inscrição preliminar ou definitiva, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade de cada tribunal.”

Ou seja, nos termos do instrumento convocatório do certame, ainda que a autodeclaração como preto ou pardo habilitasse a inscrição do candidato nas vagas reservadas, sua concretização estaria submetida à aprovação posterior: em uma primeira etapa, a partir das fotos coletadas, e, caso não confirmada, em uma segunda etapa de convocação presencial para heteroidentificação.

Não obstante o articulado pela parte impetrante no sentido de que realizou o respectivo envio, a documentação por ela apresentada não comprova efetivamente o alegado. Por sua vez, segundo prevê o item 7.2.5 do edital, a ausência ou o envio incompleto de qualquer dos documentos seria imputado ao candidato e acarretaria a perda do direito às vagas reservadas.

O edital dispunha, de forma clara e objetiva, que a participação na etapa de heteroidentificação estava condicionada ao correto encaminhamento, no prazo e na forma especificada, dos documentos comprobatórios da condição declarada de pessoa negra, especialmente o envio das fotografias exigidas.

A análise detida dos documentos acostados com a inicial, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora e o
print
do sistema FGV, revela que a exclusão da parte impetrante da referida etapa decorreu do estrito cumprimento das regras do edital que rege o certame.

Há fragilidade nos argumentos da parte impetrante e que põem em xeque os elementos vinculantes do
writ of mandamus.
Logo, das informações prestadas pela autoridade coatora e banca organizadora, corroboradas pelos documentos constantes do processo, impossível acolher a tese de que
concluiu corretamente o envio da documentação exigida,
circunstância que, de forma legítima, ensejou sua exclusão da etapa subsequente, notadamente por não caber dilação probatória no presente móvel, vocacionado à proteção do direito líquido e certo constatado de plano.

O fundamento da parte impetrante de que houve erro sistêmico no
upload
dos arquivos inseridos não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos em observância à via estreita do mandado de segurança.

Acentua-se porque a banca examinadora, segundo comunicado em seu sítio eletrônico, identificou os candidatos que sofreram essa instabilidade e deveriam ser reincluídos com a publicação da relação complementar
, o que se conecta com as informações de Id. 273664380, no sentido de que "
a FGV não apenas observou a falha no sistema, como também a comunicou e a corrigiu, evitando qualquer prejuízo aos participantes
", e que "
toda e qualquer inconsistência ou intercorrência em sistema durante o processo foi corrigida, garantindo a segurança no envio e no recebimento dos documentos exigidos no Edital por todos os candidatos
". Ademais, foi publicada uma relação complementar que incluía os candidatos afetados pela falha sistêmica (Edital TJMT/DGP n. 13 de 20 de fevereiro de 2025), na qual o nome da parte impetrante
não
consta.

Ressalta-se que, no âmbito dos concursos públicos, a atuação da Administração Pública rege-se pelos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, de maneira que não se pode admitir flexibilizações ou interpretações que afastem critérios previamente definidos de forma objetiva, sob pena de evidente afronta à segurança jurídica e à isonomia entre os candidatos.

Nesse sentido, cito enfrentamentos recentes por este Órgão Especial em casos da mesma roupagem, com a denegação da ordem, pelas ementas representativas a seguir:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da Comissão Examinadora de Concurso Público do TJMT, consubstanciada na não convocação do candidato autodeclarado negro para entrevista de heteroidentificação, etapa obrigatória para candidatos a vagas reservadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de convocação do candidato para o procedimento de heteroidentificação decorreu de ilegalidade administrativa, notadamente pela suposta exclusão indevida sem justa motivação, embora tenha sido autodeclarado negro e aprovado na prova objetiva.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame condiciona expressamente a participação nas etapas da política de cotas ao envio de documentação específica no momento da inscrição.

4. O impetrante não comprovou, por prova pré-constituída, o cumprimento integral das exigências editalícias previstas no item 7.2, tampouco apresentou documentos que demonstrem o envio regular da documentação exigida.

5. O simples fato de o nome constar como aprovado entre os candidatos cotistas não é suficiente para presumir o cumprimento das exigências formais, dado que a análise documental se deu apenas após a prova objetiva.

6. Na via estreita do mandado de segurança, não é cabível dilação probatória para aferição de fatos controvertidos, não havendo prova inequívoca de que houve violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “1. O candidato autodeclarado negro que não comprova, por prova pré-constituída, o envio da documentação exigida no edital do concurso, não faz jus à convocação para a etapa de heteroidentificação. 2. A ausência de prova inequívoca do cumprimento das condições editalícias inviabiliza a concessão da segurança por ausência de direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022, DJE 23.01.2023.

(TJ-MT, N.U 1004166-07.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 541/2023. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participarem do procedimento de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, por não ter apresentado fotografia exigida no momento da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros possui amparo legal ou configura formalismo excessivo; e (ii) se a não inclusão do candidato na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
:

3. A exigência de envio de fotografia para candidatos autodeclarados negros encontra respaldo expresso no artigo 7º, § 1º, da Resolução CNJ n. 541/2023, que disciplina o procedimento de heteroidentificação nos concursos públicos do Poder Judiciário nacional.

4. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio da fotografia como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.

5. A Lei n. 12.990/2014, que institui a reserva de vagas para negros em concursos públicos, não veda que a Administração estabeleça, no exercício de sua competência regulamentar, procedimentos complementares para aferição da condição racial dos candidatos.

6. As regras editalícias, consideradas lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital e fundamentada na Resolução CNJ n. 541/2023, constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 541/2023, arts. 1º e 7º, § 1º; Constituição Estadual, art. 10, XXII; Súmula STF n. 512.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37258 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.9.2020; STJ, AgInt no RMS 65837/GO, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

(TJ-MT, N.U 1004682-27.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RODRIGO ROBERTO CURVO, Órgão Especial, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Nesse contexto, é impróspero o argumento de ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado. Diferentemente, ficou demonstrado que a ausência do nome da parte impetrante na convocação decorreu exclusivamente do seu não atendimento às condições do edital, fato que afasta a pretensão mandamental.

Não se visualiza, ademais, violação aos princípios da transparência, da publicidade, da segurança jurídica ou da proteção à confiança legítima, uma vez que as regras do certame foram previamente estabelecidas de forma clara e objetiva, tendo o candidato aderido a elas ao se inscrever no concurso.

Em relação aos processos indicados pela parte impetrante no Id. 271452351 (agravo interno), deste TJMT, nos quais houve decisão favorável para a convocação à etapa de heteroidentificação, a saber, 1005044-29.2025.8.11.0000 (impetrante Sonise Fátima Almeida) e 1004874-57.2025.8.11.000 (impetrante Luiz Phillip de Andrade Silva): o primeiro ocorreu em sede liminar (cognição não exauriente); e no segundo, embora tenha sido deferida medida liminar, no mérito, por unanimidade, houve a denegação da ordem, com a consequente revogação da tutela. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na primeira fase de concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, visando à sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação presencial. O impetrante, autodeclarado negro, alegou ter sido excluído arbitrariamente da referida etapa, apesar de constar nas listas de aprovados, sustentando violação a direito líquido e certo por não ter sido convocado para a fase obrigatória destinada aos candidatos cotistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de envio da documentação exigida pelo edital para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros impede a convocação do impetrante para a etapa de heteroidentificação, afastando a existência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo obrigatória a observância de suas regras, inclusive quanto às exigências formais para participação nas cotas raciais.

4. O envio integral da documentação prevista no edital é condição indispensável para o candidato concorrer às vagas reservadas a negros, conforme previsto no item 7.2 e subitem 7.2.5 do Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

5. A ausência de comprovação, por parte do impetrante, do envio da documentação exigida afasta a demonstração do direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da segurança.

6. A atuação da banca examinadora ao excluir o candidato que não cumpriu os requisitos formais não configura ilegalidade, mas mera aplicação das normas editalícias.

7. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

8. A inclusão do nome do impetrante em listas de aprovados em fases anteriores não supre o descumprimento das exigências específicas para participação no sistema de cotas.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O candidato que não comprova o envio da documentação exigida em edital para concorrer às vagas reservadas a negros não possui direito líquido e certo à convocação para a etapa de heteroidentificação.

2. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a observância das condições formais estabelecidas para participação em ações afirmativas.

3. O controle judicial de atos praticados em concursos públicos limita-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário revisar critérios técnicos ou substituir a banca examinadora na aplicação das normas do certame.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, §5º; Lei nº 12.990/2014; Resolução CNJ nº 203/2015; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.06.2009; STJ, AgInt no RMS 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

(N.U 1004874-57.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Órgão Especial, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

A ausência de prova pré-constituída do cumprimento integral das condições editalícias inviabiliza a concessão em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo — quer dizer, não há evidências de ilegalidade ou abusividade —, pois a
inclusão do nome da parte impetrante nas listas preliminares e definitivas dos candidatos negros aprovados não significa a validação do cumprimento para concorrer às vagas reservadas. Conclui-se, assim, que a exclusão do seu nome da lista de convocados advém da estrita observância do edital.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Em face do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
denego a segurança
, por ausência de ilegalidade no ato impugnado.
Julgo prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 270401851 e 271452351).

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

[1]

Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025